Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-75.2022.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001517-75.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAN BRUNO PEREIRA - CPF: 050.615.451-33 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANA NICOLE PEREIRA - CPF: 070.255.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PERIS ALEXANDRE SANTANA - CPF: 942.415.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON ELIAS DE SANTANA - CPF: 003.894.385-96 (VÍTIMA), IDEVALDO ARAUJO DA CRUZ - CPF: 482.595.601-78 (VÍTIMA), JOSE ROMUALDO DA SILVA - CPF: 243.597.267-91 (VÍTIMA), PERIS ALEXANDRE SANTANA - CPF: 942.415.111-04 (ASSISTENTE), AMABILE GABRIELLY CONCEICAO DE MATOS - CPF: 703.671.961-31 (ASSISTENTE), BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 040.828.471-46 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO MENDES MARTINS - CPF: 028.750.431-02 (ASSISTENTE), ALANA NICOLE PEREIRA - CPF: 070.255.861-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, C/C ART. 69, DO CP E ART. 17, § 1º, DA LEI 10.826/03). CONDENAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIENCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto com o objetivo de desconstituir sentença em que se condenou o apelante
ao cumprimento,
em regime fechado, de 15 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 165 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de Roubo majorado e Comércio ilegal de arma de fogo (art.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 69, do CP e art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São as seguintes as questões em discussão: - Nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia; - i
nsuficiência de prova para a condenação; - possibilidade de
desclassificação do delito de Roubo majorado para o de Receptação (art. 180, § 3º, do CP) e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Prelimin
ar
: A mera menção, no laudo pericial, de número de lacre diverso daquele constante no auto de apreensão configura erro material e, não redunda, por si só, em quebra de cadeia de custódia. Mormente quando o teor do documento não deixa dúvida acerca da procedência do aparelho de telefone periciado.
Preliminar rejeitada
.

Mérito
: Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelante no crime de Roubo majorado que lhe foi imputado na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP, por outro lado, a comprovação, via prova testemunhal e pericial de que ele, de forma clandestina, armas de fogo, impõe seja mantida sua condenação pela autoria do crime previsto no art. art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03.

-A insistência de circunstância judicial desfavorável e o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade remanescente –

6 anos de reclusão – exige a fixação, mesmo que de ofício, do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
do CP.

- O provimento do pedido de absolvição quanto ao crime de Roubo majorado prejudica o pleito subsidiário de desclassificação dessa conduta para a de Receptação, aplicando-se idêntico raciocino (prejudicialidade) quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que devido à falta de estabelecimentos prisionais adequados, o regime semiaberto tem sido cumprido na forma harmonizada.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: Isoladamente, o mero erro material quanto ao número de lacre do abjeto da perícia não implica em invalidade da prova por quebra de cadeia de custódia.

A dúvida acerca da autoria delitiva implica em absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

O agente primário sancionado com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8, faz jus ao regime prisional semiaberto se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo, o julgador fixa-lo de ofício se necessário.

Dispositivos relevantes citados
:
art.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, art. 69, art. 180,
§ 3º, art.
art. 33, § 2º,
b
,
do
CP; art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03;

158-A ao art. 158-F do CPP; art. 386, VII do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ. HC 574.131/RS
;

TJMT N.U 0002864-13.2013.8.11.008, entre outras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alan Bruno Pereira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1001517-75.2022.8.11.0032
pelo
M.M. Juiz da Vara Única de Rosário Oeste-MT
em que foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
15 anos e 2 meses
de
reclusão e
ao pagamento de
165 dias-multa
, pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Roubo majorado e Comércio ilegal de arma de fogo
(art.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 69, do CP e art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03).

Em suas
razões
ele sustenta,
preliminarmente
, a nulidade, por
quebra da cadeia de custódia
, da perícia técnica realizada nos telefones celulares apreendidos em sua residência.
No mérito
, almeja ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, buscando, caso vencido nessa tese, a
desclassificação
do delito de Roubo majorado para o de
Receptação
(art. 180, § 3º, do CP) e o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
(Id.
223217660).

As
contrarrazões
são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 224312150);
igualmente
opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e comércio ilegal de arma de fogo – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva.
Preliminarmente
: pretendido o reconhecimento de nulidade das provas colhidas em face da quebra na cadeia de custódia de provas – Inocorrência – Comprovação rebatida pelas provas orais – Evidenciada a integridade das provas – Prejuízo não comprovado.
Mérito:
Pretendida a absolvição do acusado, ao argumento da insuficiência probatória – Alternativamente pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação – Impossibilidade – Prova hábil à condenação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos das vítimas e testemunhas policiais em consonância com as demais provas dos autos – Pretendido o direito de apelar em liberdade – Inviabilidade – Réu que permaneceu segregado durante toda a instrução – Decisum fundamentado – Persistência de motivos concretos e objetivamente considerados.
Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR – NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA NOS TELEFONES APREENDIDOS – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

Egrégia Câmara;

A defesa busca, preliminarmente, que seja
“Declarada a NULIDADE da prova colhida em reconhecida a QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS obtidas no auto de apreensão, determinando a nulidade
ab initio
com fundamento no art. 564, inciso IV do CPP (LACRE DA APREENSÃO É DIFERENTE DO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO – CELULARES APREENDIDOS NA BUSCA E APREENSÃO DIVERGEM DE QUANTIDADES E CORES NO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO”.

Alega que o lacre da prova apreendida foi violado antes da análise da pericial e por tal razão, deve ser desconsiderada.

Contudo,
sem razão.

Nos termos do art.
158-A do CPP – incluído pelo Pacote Anticrime –, considera-se cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes
.

Já os dispositivos subsequentes, especificamente do art. 158-B até o art. 158-F, descrevem as etapas para o recolhimento e acondicionamentos de tais vestígios a fim de garantir sua inviolabilidade e idoneidade.

Alberi Espíndula
ensina, que a cadeia de custódia da prova cuida-se de:
“(...) sequência de proteção ou guarda dos elementos materiais encontrados durante uma investigação e que devem manter resguardadas as suas características originais e informações sem qualquer dúvida sobre a sua origem e manuseios. Pressupõe o formalismo de todos os seus procedimentos por intermédio do registro do rastreamento cronológico de toda a movimentação de alguma evidência. Portanto, a cadeia de custódia é a garantia de total proteção aos elementos encontrados e que terão um caminho a percorrer, passando por manuseio de pessoas, análises, estudos, experimentações e demonstração apresentação até o ato final do processo criminal."
(Perícia Criminal e Cível: uma visão geral para peritos e usuários da perícia, 3ª ed., Millennium, 2009, p.163).

Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter probatório
, pois a mera menção, no laudo pericial de n.
214.2.16.9067.2023.122021-A01
– Id.
04072694 –
de número de lacre diverso daquele constante no auto de apreensão de Id. 215525942, por si só, não comprova adulteração do referido lacre ou da prova produzida no laudo.

E faço essa afirmação considerando que conteúdo do laudo pericial em questão deixa claro que o objeto examinado corresponde a um dos aparelhos de telefone celular apreendidos. Vejamos.

Consta no auto de apreensão de Id. 215525942 que na casa do apelante foram apreendidos,
entre outros itens
, um telefone celular Sansung Galax XCover Pró
SM-G715U1, preto, com dois números de IMEI – 1º n.
357834560052574
e 2º n. 358180240052579 – e chip (65) 99906-0178.

Ao descrever o objeto a ser periciado, o laudo impugnado consta tratar-se de um
Smartphone
, com tecnologia GSM, marca Samsung, modelo SM-G715U1, cor preta, número de série RX8NA0C75KP,
IMEI 1:
357834560052574,
IMEI 2:
358180240052579,
Micro SD,
ausente,
Chip GSM 1,
ausente,
Chip GSM 2:
Operadora: Vivo. ICCID: 89551094460072689481, c
apa de proteção:
ausente e tela trincada.

Como citado, inexistem dúvidas acerca da origem do bem periciado.

Idêntico raciocínio se aplica ao conteúdo extraído do
Smartphone
, pois, além do apelante não ter demonstrado qualquer elemento que pudesse, ao menos, levantar suspeitas de adulteração dos referidos dados, também não há, nos autos, quaisquer indícios de que a investigação policial tenha sido conduzida de forma parcial e inidônea com o objetivo de imputar, a pessoa inocente, falsa autoria de crimes.

Ilustra esse raciocínio uma parte do relatório de Id.
215529180, elaborado a partir dos dados extraídos do telefone do apelante, noticiando a inexistência de quaisquer elementos capaz de liga-lo ao crime de Roubo majorado pelo qual estava sendo investigado.

Por todo ângulo que se analise a
quaestio
, a conclusão é sempre pela não ocorrência de quebra de cadeia de custódia e, via de consequência, pela idoneidade da prova impugnada.

Por oportuno:

“[...]. 3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. [...]. 6.
Habeas corpus
denegado. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Dessarte, em conformidade com o parecer da PGJ,
rejeito esta preliminar

e passo ao exame do apelo.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 18h00min., de 07/07/2022 em uma propriedade rural situada na zona rural de Rosário Oeste-MT
Alan Bruno Pereira
e outros 4 indivíduos, todos armados e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, dentre as quais, dois aparelhos de telefone celular, um Samsung
Galaxy A32, IMEI 35078434724565/1 e outro de IMEI 356721695939820 de propriedade da vítima
Jose Romualdo da Silva

, sendo, o segundo localizado na posse de
Amabile Gabrielly Conceição de Matos
, esposa
de
Alan
. (Fato 1).

Ademais, em datas não precisas entre 29/07/2022 e 31/01/2024
Alan Bruno Pereira
ciente da ilicitude de sua conduta, recebia e expunha a venda, em atividade comercial e proveito próprio, arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

(Fato 2).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, requerendo, caso vencido nessa tese, a desclassificação do delito de Roubo majorado para o de Receptação nos termos do art. 180, § 3º, do CP e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Id.
223217660).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses recursais.

I – Do pleito absolutório
.

A materialidade de ambos os crimes tratados nos autos não foi questionada, razão pela qual desnecessário que se discorra sobre o assunto.

Por outro lado, a autoria exige cuidadoso exame, pois, ao postular pela aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
como instrumento para sua absolvição, assiste parcial razão ao apelante, na medida em que, realmente, as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são insuficientes para atestar, indene de dúvidas, que ele tenha sido um dos autores do roubo lhe imputado na sentença.

Em relação a esse delito, denúncia e posterior condenação está alicerçada no teor do ofício n.
2022.5.181190/DPRO da TELEFÔNICA BRASIL S.A (Vivo) em atenção provocação judicial, esclareceu que o celular de IMEI
356721695939820, número
(65) 99906-0178, havia sido
cadastrado em nome de
Amabile Gabrielly Conceição de Matos
na data de 22/06/2020, pessoa essa que foi posteriormente identificada como esposa do apelante (Id.
215525934).

Quanto ao ponto, necessário duas ponderações:

Primeira:
não existem, no feito, provas de que o celular de
IMEI
356721695939820 (referido no documento supracitado)
seja um dos que foram subtraídos de
José Romulado da Silva
, pois, embora conste no B.O de n. 2022.182953 que tal vítima teve roubado dois celulares, nos autos apenas há a descrição do aparelho Samsung SM-A 325M/DS de IMEI
35078434724565/1 (Id.
215525934)
, tanto que apenas este consta no auto de avaliação indireta de Id.
215525934.

Segunda
: na busca e apreensão realizada na casa do apelante foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular e nenhum deles com os IMEI’S
356721695939820
ou
35078434724565/1
(vide Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de Id.

215525942), o que afasta a credibilidade da informação de parte da
res aliena
foi localizada com a esposa de
Alan
.

Soma-se ao cenário acima, os fatos de que: I) as vítimas não reconheceram os assaltantes, apenas disseram que conhecem o apelante porque, além de ser morador da região, ele já trabalhou na propriedade rural de
José Romualdo
; II)
nenhum dos objetos roubados foi encontrado com
Alan
ou em sua residência e, chega-se à conclusão de que,
in casu
, não existem provas suficientes para manter sua condenação pela prática do Roubo majorado (
art.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP)
.

Não elide esse raciocínio o teor do auto de reconhecimento de Id.
215529183, pelo qual, em tese, o ofendido
José Romualdo
teria reconhecido,
por uma das fotografias armazenadas no celular do apelante
, o Revolver Taurus (Brasil). Cal. 38, como uma de suas armas subtraídas.

Assim entendo porque não considero possível individualizar, por fotografia e sem verificar o número de série, uma arma comum na aparência, distinguindo-a de tantas outras armas similares a ponto de se dizer, com certeza, se tratar do revolver da vítima.

Ademais, ao responder, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pergunta formulada pela defesa sobre o referido reconhecimento,
José Romualdo
afirmou que ao ser roubado, seu revolver
estava com a coronha quebrada, defeito esse não verificado em nenhuma das armas mostradas nos arquivos visuais do Relatório de Investigação n.

2024.13.935 (Id. 215529182).

Como sabido, uma condenação penal exige absoluta certeza sobre o envolvimento do réu na ação delitiva lhe imputada, devendo, qualquer dúvida ser interpretada
in dubio pro reo
para impor a absolvição.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Com tais considerações,
absolvo
o apelante quanto à prática do crime de
Roubo majorado
, porém,
mantenho sua condenação
pela autoria do delito de
Comércio ilegal de arma de fogo
descrito no
art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03, com base nas provas a seguir demostradas.

Ao ser ouvido em juízo,
Alan
afirmou que trabalha com compra e venda de veículos e as vezes recebe armas de fogo como forma de pagamento, por isso tinha as fotos no celular.

Na mesma fase processual, o investigador de polícia
Jean Marcel Pereira de Almeida
,
noticiou que no celular do apelante
encontraram uma conversa em que ele oferecia arma de fogo para a venda (Id. 215529256).

Corroborando tal declaração tem-se o
Relatório de Investigação n.

2024.13.935 – Id. 215529182 – que traz, em seu bojo, imagens extraídas do
celular do apelante ilustrando várias armas de fogo, bem como, transcreve diálogos entabulado por ele com possíveis comparadores, para os quais oferece os artfatods bélicos, um dos quais conseguiu vender. Veja-se:

“(...). No dia 04/08/2022 as 00hs03min, ALAN BRUNO PEREIRA, através do numeral 065 99906 0178, envia uma relação de defensivos agrícolas, para uma pessoa cadastrada como EDSON MANO que faz uso do numeral 065 9330 3983, manda como se estivesse oferecendo, porém não tem uma contextualização, pois a mensagem a seguir da pessoa de EDSON MANO, foi apagada, porém depois ele responde ‘bom’.

Ao analisar a relação dos defensivos da lista enviada por Alan Bruno Na data de 29/07/2022 às 16hs28min, uma pessoa cadastrada como Pereira constatamos que estes produtos foram levados em um grande assalto que aconteceu na FAZENDA CANÁRIO no município de DIAMANTINO-MT, em 17/07/2022 como registrado no BOPJC nº 2022.192508.

JÚNIOR CRISTO REI, que faz uso do numeral 065 9333 4354, entra em contato com investigado ALAN BRUNO PEREIRA perguntando sobre uma arma de fogo, que responde que já vendeu a referida arma de fogo e que tem outra pra vender e posta fotos de um revolver. Fica bem claro nessa conversa que o investigado comercializa armas de origem duvidosa. (...)”.

Nesse contexto, ou seja, mantida a condenação de
Alan
exclusivamente pelo cometimento do delito de
Comércio ilegal de arma de fogo
(
art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03) resta-lhe a pena de
6 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável e, levando em conta o
quantum
da reprimenda – superior a 4 anos e inferior a 8 anos –
de ofício
, readéquo o regime prisional para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do CP, deixando de proceder à detração porque o tempo de prisão do apelante, segregado desde 31/01/2024, é insuficiente para alterar o regime prisional ora lhe imposto.

Unidade dos dias-multa a ser calculada na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Prosseguindo, registro que a absolvição de
Alan
quanto ao Roubo majorado prejudica seu pedido subsidiário de desclassificação dessa conduta para a de Receptação, aplicando-se idêntico raciocino (prejudicialidade) quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que sua soltura é consequência lógica do regime semiaberto, que devido à falta de estabelecimentos prisionais adequados, tem sido cumprido na forma harmonizada.

Diante do exposto, concordando
em parte
com o parecer da d. PGJ,
rejeito

a preliminar
aventada pela defesa e,
no mérito
,
dou parcial provimento
ao recurso para absolver
Alan Bruno Pereira
em relação ao crime de
Roubo majorado
(art.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP).

De ofício
, estipulo o regime prisional
semiaberto
para o cumprimento da pena de
6 anos de reclusão
derivada da manutenção da condenação do apelante pelo delito de
Comércio ilegal de arma de fogo
(
art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03), julgando
prejudicados
os pedidos de
desclassificação do Roubo
majorado para o de Receptação e de
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais a fim de que fixe as condições para cumprimento do regime prisional semiaberto e realize os demais atos necessários para o fiel cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024